Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705798-33.2017.8.07.0001 RECORRENTES: NAZICA BARBOSA GOMES NASCIMENTO, EUGENIO MANOEL DO NASCIMENTO RECORRIDO: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM A CLÍNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PROVA DOS FATOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 132 do CPC/1973, foi intencionalmente suprimido do CPC/2015, de sorte que não mais constitui uma regra processual a ser observada em demandas propostas na vigência do novel diploma processual civil. 2. Deixando os autores de apresentarem provas de que eram proprietários dos bens retirados pela empresa ré, após a desocupação do imóvel arrendado, não há como lhes ser assegurado o direito à indenização por danos materiais. 3. As contrarrazões ao recurso de apelação não constituem a via adequada para obter a modificação dos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência. 4. Não estando cabalmente evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, com o objetivo de obter proveito indevido ou ilícito, tem-se por inviabilizada a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 428, parágrafo único, 429, inciso I, e 442, todos do CPC, porque a parte recorrida, ao desocupar o imóvel, levou consigo equipamentos e acessórios que não lhe pertenciam; aduz que as provas documentais demonstram a propriedade de tais bens, adquiridos e entregues em seu endereço, sendo descabido reputá-los inválidos. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche (OAB/DF 18.739). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos I, II e IV, do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”. (AgInt no AREsp 1447766/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 428, parágrafo único, 429, inciso I, e 442, todos do CPC, pois, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 12633552 – Págs. 5/6 acerca da suposta retirada indevida de equipamentos e acessórios que pertenceriam aos recorrentes, verbis: As notas fiscais e recibos apresentados pelos autores (ID’s 6439254, 6439255) estão todas em nome da ré, não havendo qualquer prova de que se refiram a bens adquiridos ou pagos pelas autoras. As fotografias constantes dos ID’s n. 6439256 e n. 6439258, não indicam a data em que foram produzidas e não têm o condão de demonstrar que os bens teriam sido efetivamente adquiridos pelos autores. Os documentos constantes dos ID’s n. 6439261, n.6439262 e n. 6439265 se resumem a notificações emitidas reciprocamente pelas partes, acerca da extinção do contrato e da desocupação do bem, as quais também não constituem provas dos fatos alegados pelos autores/apelantes. Outrossim, os documentos constantes dos ID’s n. 6439266, n. 6439267, n. 6439268 referem-se a laudo de vistoria de devolução do bem, indicando as condições em que foi entregue aos autores. Já o termo de entrega de chaves (ID n. 6439269), apresenta diversos acréscimo manuscritos, sem a ressalva do representante legal da ré, na parte onde constava a informação de que o imóvel e as instalações estavam sendo recebidas em perfeitas condições, sem nada a reclamar. Do exame do documento não é possível saber se o mesmo foi assinado com ou sem a rasura, causando estranheza que um documento de tamanha importância tenha sido modificado à mão, sem maiores formalidades, justamente na parte mais importante de seu conteúdo. Assim, correta se mostra a conclusão monocrática, no sentido de que a rasura, na forma como consta naquele documento, não tem qualquer validade probatória em relação aos fatos declinados na inicial. Os documentos constantes dos ID’s n. 6439270, n. 6439243, n. 6439242, n. 6439240, n. 6439233 e n. 6439232 também não servem de prova dos fatos alegados pelos autores, porquanto tratam de arquivos produzidos unilateralmente contendo apenas fotos de móveis e orçamentos, sem assinaturas, de alguns itens de construção e acabamento. Os documentos constantes dos ID’s n. 6439295, n. 6439297, n. 6439299 e n. 6439300, referem-se a notas fiscais, pedidos, contratos recibos de compra e outros documentos emitidos em nome do autor EUGÊNIO, nos anos de 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017. A meu aviso, esses documentos não fazem prova favorável aos autores/apelantes. Isto porque em muitos destes documentos o endereço apresentado não guarda relação com o imóvel a que se refere a lide. É o que ocorre com todas as notas fiscais constantes dos ID’s n. 6439297 e n. 6439299, bem como em relação a alguns dos comprovantes constantes dos ID’s n. 6439295 e n. 6439300. Os demais documentos apresentam o endereço do imóvel locado apenas como endereço dos autores. Nenhum deles comprova, no entanto, que os bens tenham sido efetivamente entregues naquele endereço e nem que tenham sido posteriormente levados embora pela parte ré. Vale anotar, por fim, que os depoimentos colhidos em audiência (ID n. 6439354) são de igual forma pouco úteis à confirmação dos fatos alegados na inicial, porquanto possuem inconsistências que tornam impossível a confirmação dos fatos alegados na petição inicial. Afinal, em alguns depoimentos consta a informação de que os autores compraram os equipamentos, em outros, consta que que foram adquiridos pela a ré. Há ainda a afirmação de que os autores participavam da gestão da clínica e, nessa condição, faziam retiradas de capital para a aquisição dos bens ora em discussão. Portanto, os autores/apelantes não se desincumbiram do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, razão pela qual não há como ser acolhida a pretensão recursal. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche (OAB/DF 18.739). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015